Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-70.2024.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001697-70.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAYS APARECIDA GALVAO VIANA - CPF: 008.484.201-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. CANABIDIOL - NABIX. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ E TEMA 1.161/STF NÃO PREENCHIDOS. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pela Defensoria Pública em favor de
Thays
Aparecida Galvão Viana contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1015347-91.2024.8.11.0015, indeferiu a tutela de urgência para o fornecimento do medicamento
Canabidiol
- NABIX (importado) 10.000 (100mg/ml de CBD + 3mg/ml THC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante preenche os requisitos estabelecidos pelo STJ (Tema 106) e pelo STF (Tema 1.161) para o fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS; e (
ii
) estabelecer se há urgência que justifique a antecipação da tutela para a dispensação do fármaco requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 106, e o Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.161, fixaram requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, incluindo a demonstração da imprescindibilidade clínica, da incapacidade
financeira do paciente e da inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

No caso concreto, não há comprovação da imprescindibilidade do tratamento com
Canabidiol
- NABIX nem da impossibilidade de substituição por medicamento similar disponível nas listas oficiais de dispensação do SUS.

Além disso, não foi demonstrada urgência que justificasse a antecipação da tutela, uma vez que o laudo técnico não aponta risco iminente de dano irreparável ou perigo à vida da agravante.

A jurisprudência confirma que a ausência de urgência e a existência de critérios técnicos para dispensação de medicamentos no SUS impedem a concessão de tutela de urgência para fornecimento de fármacos não incorporados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS exige a comprovação cumulativa da imprescindibilidade clínica, da incapacidade econômica do paciente e da inexistência de alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.

A tutela de urgência para fornecimento de medicamento depende da demonstração de risco iminente de dano irreparável ou de perigo à vida do paciente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por pela Defensoria Pública em favor
de
THAYS APARECIDA GALVÃO VIANA
,
contra decisão do Juizado Especial da Fazenda Pública de
Sinop
que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.
1015347-91.2024.8.11.0015
, indeferiu a tutela de urgência para
o
fornecimento do medicamento CANABIDIOL - NABIX (IMPORTADO) 10.000 (100MG/ML DE CBD + 3MG/ML THC).

Indeferida a medida liminar antecipatória em sede recursal na movimentação n
º

241504150
.

Contraminuta
s apresentadas na
s
movimentaç
ões
nºs

248149190
e
252286678
.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

É inquestionável a patologia identificada pela rede de saúde n
a
paciente
agravante
(
Hipotireoidismo congênito sem bócio)
, posto que o laudo realizado pelo NAT
, id
160
022388
dos autos em 1º grau,
anexado aos autos no primeiro grau trouxe à certeza doença
bem como à necessidade de
atendimento médico para o
tratamento
específico
.

Ocorre, entretanto, que
à
medida que se impõe como solução ao problema de saúde d
a
agravante
,
em que pese à necessidade médica, não se enquadra, conforme especialidade técnica emitida pelo NAT, dentro das possibilidades de intervenção
pelo sistema de saúde único.

A rigor, o
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Tema 106
– disciplinou os elementos necessários para a
concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS
, exigindo-se cumulativamente: 1
) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo

SUS;
2
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
e 3)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (Tema Repetitivo 106 - Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no
DJe
de 21/9/2018)
.

Resolutamente, o STF n
o Tema 1.161 do STF
fixou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que, para a concessão da proteção ao direito à saúde, indispensável se faz demonstrar: 1) da necessidade do preenchimento
quanto ao
canabidiol
; 2)
a incapacidade econômica do paciente
; 3)
a imprescindibilidade clínica do tratamento
;
e
4)
a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

Em que pese à patologia apresentada pela agravante, não há demonstração da imprescindibilidade clínica do tratamento e da impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS, além da própria
urgência na introdução de
sse
tratamento, caracterizado perigo de dano à
agravante
.

Nesse sentido, colaciona-se o precedente em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - TRATAMENTO ELETIVO - URGÊNCIA/EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, tendo em vista tratar-se de procedimento eletivo e ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

(TJMT - N.U 1003783-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2021,
Publicado
no DJE 20/08/2021).

Finalmente
, por não se tratar de situação de risco de vida imediato
e
muito menos urgência
e
não h
avendo
nada nos autos que contrarie
m
tal posição médica capaz de tornar a situação d
a
agravante como predileta aos demais pacientes que se encontram na espera, seletiva, de atendimento pelo sistema único de saúde
, é de rigor negar provimento ao recurso de agravo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto po
r

THAYS APARECIDA GALVÃO VIANA
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a
decisão
inalterada.

Com o
julgamento por inteiro do recurso principal, resta prejudicado o agravo interno id nº
247223658
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025